Tribunal: CARF
Processo: 10380.911280/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911280/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.308 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006 é de R$1.370.170,18, homologando-se as compensações vinculadas até o limite
do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911280/2012-51
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911280/2012-51

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$ 1.370.170,18.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 100, houve reconhecimento
parcial do crédito, no montante de R$ 1.080.562,54, homologando-se parcialmente as
compensações vinculadas.
As parcelas de composição da apuração do IRPJ estão demonstradas na tabela
abaixo:

Os valores não validados restringem-se às estimativas de IRPJ não validadas total mente e
estão descritas no relatório de e-fls. 102:

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911280/2012-51

Cientificada da decisão em 19/12/2012, conforme documento à e-fls. 108,
apresentou manifestação de inconformidade em 17/01/2013 com suas razões de discordância às
e-fls. 109/118. 7.
Alega que as parcelas devidas de Estimativa de IRPJ mensal do ano calendário
2006, foram liquidadas através de pagamentos em DARF, retenções na fonte e Declarações de
Compensação.
Afirma também que uma parte das compensações realizadas não foram
homologadas pois as DCOMPS foram transmitida sem devido a inclusão da multa de mora, pois
entende que houve denúncia espontânea nestes casos.
Cita em jurisprudência do STJ, para afirmar que quando o contribuinte recolhe
espontaneamente o tributo devido, antes de qualquer procedimento tendente a sua exigência,
mormente quando se tratam daqueles que não tenham sido anteriormente declarados, assiste ao
sujeito passivo da obrigação tributária o benefício constante do art. 138, do CTN, que exclui a
obrigação de pagamento da multa moratória.
No caso que ora se cuida, a declaração foi efetuada em DCTF após o pagamento
por meio de compensação, conforme se pode comprovar pelas cópias anexas das DCTFs
(original e retificadoras às e-fls. 383/450) relativas ao período de apuração em tela. 19. Os
créditos tributários em questão, cobrados despacho decisório emitido, são extintos, uma vez que,
a Contribuinte deixou de recolher os valores de multa nos tributos pagos, devidamente corrigidos
e acrescidos de juros, anteriormente à sua declaração, e, sem que houvesse ação fiscal para
cobrá-los.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento

Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo
reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911280/2012-51

Creditório Reconhecido em Parte

Citando o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, o relator do Acórdão
recorrido validou a compensação realizada no valor de R$ 171.893,70 pela DCOMP
28185.77157.250108.1.7.02.9815, reconhecendo crédito adicional neste mesmo valor.
Já com relação às estimativas compensadas e descritas na tabela “Demais Estimativas
Compensadas Demais Estimativas Compensadas” da e-fls. 102, de valor total não confirmado de
R$ 117.713,97, o relator confirmou a quase totalidades das compensações, porque verificou que
estas parcelas de estimativas foram ou quitadas por compensação, pagamento ou parcelamento
concluído.
No entanto, não foi validada o valor de R$ 55.404,94 compensado na DCOMP
41331.32717.240108.1.3.04-5353 (abaixo destacado) tendo em vista que este valor não
homologado anteriormente no âmbito da DCOMP 41331.32717.240108.1.3.04-5353 havia sido
parcelado. e considerando que o parcelamento não é causa de extinção do crédito tributário mas
sim de suspensão, considerou o relator não confirmar esta parcela.

A turma julgadora negou ainda a ocorrência de denúncia espontânea na
compensação em atraso do débito informado na DCOMP 27514.96099.310308.1.3.02-8750 (E-
FLS. 104). O débito compensado venceu em 28/02/2007 mas foi compensado (utilizando o
crédito aqui analisado) apenas em 31/03/2008.
Ao final foi reconhecido R$ 171.893,70 + R$ 62.309,03 = 234.202,73, restando
pendente de reconhecimento a quantia de R$ 55.404,94.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/12/2019 (e-fls.
537), apresentou recurso voluntário em 08/01/2020 (e-fls. 540), no qual expõe os fundamentos
de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911280/2012-51

Após um detalhado histórico do caso até o momento, a recorrente afirma (e-fls.
545) que o débito de R$ 55.404,94 foi liquidado no âmbito do Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT via PAF 19414.068239/2019- 61 e que, portanto, deve ser
validado. Apresenta detalhes de como este pagamento foi realizado.
Alternativamente, caso não se considere as alegações acima, evoca o teor do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 que determina que estimativas compensadas devem
compor a apuração do IRPJ/CSLL independentemente da sua homologação.
No tópico III.2 (e-fls. 549) repisa os argumentos tendentes a caracterizar a
denúncia espontânea na transmissão da DCOMP o 27514.96099.310308.1.3.02-8750, o qual
compensa débitos com o crédito aqui analisado, para que seja excluída a multa de mora (vide e-
fls. 104). Apresenta julgados deste CARF condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Da compensação de estimativa –R$ 55.404,94
Quanto única questão ainda pendente na apuração do crédito de saldo negativo de
IRPJ, ou seja, a validação das compensações de estimativa no valor total de R$ 55.404,94,
extintas por compensação não homologadas mas que a DRJ alega terem sido parceladas, entendo
que a questão se revolve pela simples aplicação da súmula 1771deste CARF, que uniformiza
neste conselho o entendimento do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018.
Portanto, o valor de R$ 55.404,94 deve ser computado na apuração do IRPJ,
conforme abaixo:

1 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911280/2012-51

IRPJ devido
R$670.296,08
Parcelas confirmadas
Despacho
R$1.750.858,62
DRJ
R$234.202,70
Carf
R$55.404,94
R$2.040.466,26
IRPJ a pagar
-R$1.370.170,18

Da denúncia espontânea na compensação tributária.
Além do reconhecimento do crédito de saldo negativo, já deferido por nós
totalmente conforme acima, a recorrente ainda pleiteia que o débito compensado na DCOMP o
27514.96099.310308.1.3.02-8750 seja apropriado com crédito de saldo negativo (aqui
reconhecido) sem considerar a incidência de multa de mora, por entender ocorria a denúncia
espontânea prevista no artigo 1382 do CTN.
Sem razão à recorrente neste ponto. O Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento pela inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea nos casos de
compensação tributária:
“TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1657437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 17/10/2018)”

E este CARF também acompanha este entendimento:

2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911280/2012-51

Recurso especial de Divergência – CSRF
Seção de 09/08/2021
Relatora ANDREA DUEK SIMANTOB
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 é de
R$1.370.170,18, homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital